Tribunal: TJDFT
Processo: 0710405-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 61, II, “G”, DO CP. CONFIGURADA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de violação sexual mediante fraude quando a prova dos autos, notadamente a firme palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos, demonstra de forma segura, a materialidade e autoria delitiva.
II – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação.
IV – Na hipótese, é devida a incidência da circunstância agravante do art. 61, II, “g”, do CP, considerando que o réu se valeu da condição de profissional da saúde, trabalhando em um hospital, para praticar atos libidinosos contra paciente que se encontrava internada e desacompanhada.
V – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI – Recurso conhecido e não provido.